Tribunal: STF
Processo: RE 1283948
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ÃMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP). Aparelhado o recurso na alegação de afronta ao art. 100, § 12, da Constituição Federal, bem como ao art. 78 do ADCT. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O acórdão recorrido está assim ementado:
     “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação na qual se discutiu o atraso no creditamento pelo Estado de São Paulo aos Municípios, ora agravantes, de parte do produto da arrecadação relativo ao IPVA, nos termos da Lei Complementar nº 63/1990. Crédito de natureza tributária. Fase executiva. Precatório. Parcelamento em 10 vezes. ECs nºs 30/2000 e 62/2009. 
    Pretensão da FESP à devolução de valores que alega ter pago a maior, sob o argumento de que houve cálculo dos juros moratórios em continuação durante o parcelamento, em total desconformidade com o art. 78 do ADCT, bem como que para juros e correção monetária não foi observada a Lei nº 11.960/2009 e a MP nº 567/2012. Alegação, ainda, pela FESP de que não houve exclusão dos juros no período requisitorial, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 do E. STF. 
    R. decisão agravada que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para verificação dos cálculos apresentados pelas partes, indicando, no entanto, os parâmetros a serem observados, bem como entendeu que não era possível a devolução das quantias levantadas a maior pela parte executada, pois não se admite execução invertida. 
    Precatório objeto da moratória constitucional prevista pelo art. 78 do ADCT. Cômputo de juros moratórios e compensatórios durante o prazo da moratória. Inaplicabilidade do entendimento exarado pelo STF (RE 590.751, tema 132) e da Súmula Vinculante nº 17. Critérios de composição do crédito executado fixados em decisão há muito transitada em julgado. Observância à coisa julgada e às garantias constitucionais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Precedentes do C. STF e desta E. Corte. 
    R. decisão agravada parcialmente reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
    Consoante se observa da leitura das razões de decidir adotadas pela origem, o acórdão recorrido está fundamentado na imutabilidade do título executivo diante da eficácia preclusiva da coisa julgada, bem como na impossibilidade de inversão da execução para a cobrança de eventual valor pago a maior, razão pela qual o exame de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados nas razões recursais somente poderia ser constatado a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal, segundo a qual a discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada não alcança estatura constitucional. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. São admissíveis os embargos de divergência quando demonstrado o dissídio jurisprudencial, mediante o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 3. Embargos de divergência a que se dá provimento” (RE 540857 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 08.8.2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 19.9.2018 PUBLIC 20.9.2018).
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FORMA DE EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1168595 AgR-segundo, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17.5.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 28.5.2019 PUBLIC 29.5.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUXILIAR DE JUSTIÇA. TABELIÃO. REGIME PREVIDENCIÁRIO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1201645 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14.6.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31.7.2019 PUBLIC 01.8.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. REGIME PREVIDENCIÁRIO. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO” (RE 1066627, Relator(a): Min. Luiz Fux, DJe 29.11.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1062988 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 13.9.2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 25.9.2019 PUBLIC 26.9.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Notários e registradores. Aposentadoria. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (RE 943639 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 15.3.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 02.5.2016 PUBLIC 03.5.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE NOTÁRIOS. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO PRETENDIDA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 788340 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 01.4.2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 10.4.2014 PUBLIC 11.4.2014).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Execução. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE 1034846 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 08.8.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 28.8.2017 PUBLIC 29.8.2017).
    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos limites da coisa julgada. O acórdão está assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Verifico, por seu turno, que a matéria sobre atualização monetária de acordo com a Lei nº 11.960/2009 restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 870.947-RG.
    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015. 
    Assim, nego seguimento ao recurso quanto à alegada violação do art. 78 do ADCT (art. 21, § 1º, do RISTF). Quanto ao tema submetido à repercussão geral, devolvam-se os autos à Corte de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora